Tribunal: TCU
Processo: 033.843/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Petróleo Brasileiro S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos autos; b) julgar regulares as contas dos responsáveis Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX) , Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX) , José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX) , José Antonio de Figueiredo (XXX.172.357-XX) , José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX) , José Eduardo de Barros Dutra ( XXX.586.406-XX) , José Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX) , Guido Mantega (XXX.840.768-XX) , Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX) , Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX) , Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX) , Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX) , Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX) , Sérgio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX) , Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX) , José Maria Ferreira Rangel (XXX.810.937-XX) , José Guimarães Monforte (XXX.507.658-XX) e Silvio Sinedino Pinheiro (XXX.557.027-XX) , dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Petróleo Brasileiro S/A e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.843/2015-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsável: Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX) . 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) . 1.6. Representação legal: Marcio Luiz Gomes Nunes (OAB/RJ 112.199) , Hélio Siqueira Júnior (OAB/RJ 62.929) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.